Tribunal: TJDFT
Processo: 0722347-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. LEI No 9.099/95. LEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. NÃO COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DOCUMENTOS INSERIDOS COM O RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela requerente, em face da sentença que extinguiu a demanda, sem apreciação do mérito, tendo em vista que não restou demonstrada a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. A recorrente se insurge ao argumento de que não lhe foi concedida a oportunidade de comprovar que está enquadrada nos limites impostos pela Lei 9099/95.
2.Recurso próprio, regular e tempestivo. Concedo à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista os comprovantes apresentados. Contrarrazões id 38056181.
3. O artigo 8o, bem como o respectivo parágrafo 1o, ambos da Lei supramencionada, vedam o conhecimento, no microssistema dos Juizados Especiais, de demandas em que figurem como partes as empresas que não se enquadrem como micro ou pequenas empresas. Confira-se: "Art. 8o Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. §1o - Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006." Os documentos inseridos com o recurso interposto, não foram submetidos ao Juízo de origem, constituindo, assim, indevida inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância.
4. No caso em tela, a recorrente qualifica-se como “Sociedade Empresária Limitada”, id 38056177. Portanto, trata-se de pessoa jurídica de direito privado de natureza eminentemente empresarial, independentemente da atividade econômica desenvolvida por ela, que não se enquadra no inciso II do §1o do art. 8o da Lei 9.099/95. Esclareça-se que, no rito dos Juizados Especiais, cabe à parte comprovar a legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, o que não ocorreu no presente caso. Logo, resta evidente que o exequente não poderia propor, perante um Juizado Cível, a presente demanda, porquanto não tenha apresentado comprovantes de receita nos limites estabelecidos pela Lei Complementar 13 de 1412/2006. Nesse contexto, devido a previsão expressa da Lei 9.099/95, impositiva a extinção do processo sem resolução do mérito.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, da Lei no 9.099/95), cuja exigibilidade fica suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.